Tribunal: TJES
Processo: 5001172-36.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001172-36.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001172-36.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA:
EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUZIMENTO EM ERRO. AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. COMPENSAÇÃO COM VALORES LIBERADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada por EUZA ROSARIO DO NASCIMENTO em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora narra ter procurado a instituição financeira com a intenção de contratar um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e data de término. Alegou que, contudo, teria sido induzida a erro e o contrato firmado foi o de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Cartão Consignável (RCC), modalidade extremamente onerosa, sem previsão de fim para os descontos, e com incidência de juros, encargos e taxas. Afirmou que os descontos realizados em seu benefício previdenciário a título de RCC não foram autorizados, configurando vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do negócio. Defendeu que nunca desejou o cartão consignado, nunca o recebeu, desbloqueou ou o utilizou para compras. Aduziu que, o valor creditado em sua conta, por meio de TED, que o banco alega ser um saque, foi recebido sob a crença de ser um empréstimo consignado simples. Por fim, pugnou a autora que fosse declarada a nulidade do contrato e inexistência do débito, a cessação imediata dos descontos mensais em seu benefício, que fosse restituído em dobro do montante relativo aos descontos indevidos e, ainda, indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir (ausência de pretensão resistida), o indeferimento da inicial. No mérito, defendeu a regularidade e validade da contratação do Cartão de Crédito Consignado pela parte autora em 2022. Argumentou que o contrato foi celebrado por meio de sua plataforma digital, a qual utiliza mecanismos avançados de segurança, como senha forte, algoritmos de reconhecimento facial (em comparação com dados governamentais) e registro de coordenadas de GPS do dispositivo móvel do cliente, atestando a autenticidade da contratação. Afirmou que a autora não firmou um empréstimo consignado comum, mas sim um Cartão de Crédito Consignado, o qual se distingue do empréstimo comum por ser um meio de pagamento com um limite pré-definido, que permite o saque inicial e cujo pagamento mínimo é descontado em folha. Aduziu que a autora solicitou o cartão e o saque inicial, tendo recebido o valor de R$ 1.060,50 em 21/11/2022, conforme extrato de saque apresentado. Sustentou que a parte autora assinou o contrato digitalmente com Termo de Autorização de Saque, e a modalidade contratada ("Contrato de Cartão de Crédito Consignado") constava expressamente nas vias contratuais. Defendeu que a autora recebeu o valor em sua conta utilizada para receber proventos, o que demonstra o acréscimo patrimonial e o cumprimento das obrigações contratuais pelo banco. Informou que não houve fraude, vício ou falha na prestação de serviços , mas sim o exercício regular de um direito, configurando a conduta da autora como comportamento contraditório, buscando se eximir da obrigação de pagar um crédito validamente tomado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito consignado nº 875564014-4, celebrado entre o requerente e o Banco BMG S/A, por vício de consentimento.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 40169022.
.

Condenar
o Requerido, a
restituir em dobro
os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário nº 164.384.477-3 a título de RCC referentes ao contrato anulado. A dobra se justifica pela ausência de engano justificável na cobrança fundada em contrato nulo perante consumidor vulnerável. Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde cada desconto indevido.

Determinar
que requerente
restitua
ao Requerido o valor principal comprovadamente disponibilizado e/ou utilizado em decorrência do contrato ora anulado. Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), aplicado desde a data do saque.

Autorizar a compensação
entre os valores reciprocamente devidos pelas partes (crédito da parte Autora referente à restituição em dobro e ao dano moral, e crédito da parte Ré referente à devolução do principal), nos termos do artigo 368 do Código Civil. O saldo remanescente, após apuração em liquidação de sentença, deverá ser pago pela parte devedora.

Condenar
o Requerido a pagar Requerente indenização por
danos morais
no valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: no período compreendido entre a data do evento danoso (29/12/2018, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16371525, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o recebimento do recurso com duplo efeito (suspensivo e devolutivo). No mérito, alega que o contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado de forma regular e válida por meio de sua plataforma digital. Argumenta que o processo de contratação é altamente seguro, utilizando senha forte, algoritmos avançados de reconhecimento facial e registro de coordenadas de GPS do dispositivo móvel do cliente, atestando a autenticidade e a ausência de anomalias. Argumenta que as vias contratuais e o kit de boas-vindas constavam expressamente a modalidade contratada como "Contrato de Cartão de Crédito Consignado". Defende que a recorrida solicitou o cartão, realizou o saque inicial no valor de R$ 1.060,50 em 21/11/2022, com o depósito efetuado na mesma conta em que recebe seus proventos, o que comprova seu acréscimo patrimonial e o cumprimento das obrigações contratuais pelo banco. Aduz, quanto aos danos morais, pela improcedência da ação e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. Alega que as afirmações da recorrida não foram comprovadas e que não houve ofensa concreta aos atributos da personalidade, buscando se eximir do pagamento do crédito tomado, o que configuraria comportamento contraditório. Sustenta que, caso mantida a condenação, deve haver a reforma para que a restituição de indébito ocorra na forma simples, e não em dobro, sob a alegação de que não houve má-fé de sua parte. Por fim, pugna pelo conhecimento e integral provimento do Recurso Inominado para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte da recorrida, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado eletronicamente (ID 16371506), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que a recorrida realizou o saque por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que a autora utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que a consumidora não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

É consenso que, no presente caso, o respeitável
decisum
proferido foi claro ao permitir a compensação dos valores supostamente recebidos pela parte autora durante a relação contratual. A compensação desses valores com o que é devido a título de indenização ou restituição evita que qualquer parte enriqueça sem causa, restabelecendo o
status quo ante
e a isonomia da relação contratual.

Do mesmo modo, a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(g.n)

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)